Tribunal: TJES
Processo: 5008715-31.2026.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008715-31.2026.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: REGINALDO LUIZ DA PENHA DIAS

RECORRIDO: Em segredo de justiça

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO. RISCO ATUAL OU IMINENTE. SUSPENSÃO DO PORTE DE ARMA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão da Vara Criminal que indeferiu pedido de revogação de medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, em contexto de violência doméstica, consistentes na suspensão do porte de arma, proibição de aproximação e contato, bem como restrição de frequentar determinados locais, pleiteando o recorrente a revogação ou, subsidiariamente, a flexibilização da restrição quanto ao uso de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a manutenção das medidas protetivas de urgência; e

(ii) estabelecer se é cabível a flexibilização da restrição ao porte de arma diante da atividade profissional do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica, sobretudo quando praticados em contexto de clandestinidade.

A concessão e manutenção de medidas protetivas prescindem de prova plena, bastando a existência de indícios de autoria e materialidade, bem como o temor justificado da vítima.

O relato firme e coerente da vítima, corroborado pelos elementos informativos colhidos, evidencia situação de risco atual ou iminente à sua integridade física e psicológica.

A ausência de exame de corpo de delito não impede a adoção das medidas protetivas, quando presentes outros elementos indicativos da violência.

A defesa não apresenta elementos aptos a infirmar a narrativa da vítima ou demonstrar ausência de risco.

A suspensão do porte de arma possui natureza cautelar e visa interromper o ciclo de violência, mostrando-se adequada e proporcional diante do contexto fático.

O interesse econômico-profissional do recorrente não se sobrepõe ao princípio da proteção integral da vítima em situação de violência doméstica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5008715-31.2026.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: REGINALDO LUIZ DA PENHA DIAS
RECORRIDO: JOICE VIEIRA BOMFIM
Advogado do(a) RECORRENTE: SARAH NUNES GUIMARAES - ES25366-A

VOTO

SEGREDO DE JUSTIÇA

Cuida-se de
recurso em sentido estrito
interposto por
REGINALDO LUIZ DA PENHA DIAS
,

contra a decisão (id 18500146 – fls. 23/26) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que indeferiu pedido de revogação de medidas protetivas de urgência.

A defesa (id. 18500144 – fls. 21/23 e id. 18500146 – fls. 01/18) sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação concreta, a inexistência de materialidade apta a justificar a manutenção da medida protetiva, a ausência de exame de corpo de delito, a falta de contemporaneidade do perigo, a desproporcionalidade da medida, bem como a inaplicabilidade da presunção de veracidade da palavra da vítima, requerendo, ao final, a revogação da medida.

Subsidiariamente, pleiteia a flexibilização das restrições impostas quanto ao uso de arma de fogo, ao argumento de que a limitação lhe acarreta prejuízos financeiros, tendo em vista o exercício da função de Guarda Municipal.

Acerca dos fatos, consta do Boletim Unificado nº 59835258 (id 18500151 – fls. 08/12) e do depoimento da vítima, Joice Vieira Bomfim Martins (id 18500151 – fls. 06/07), que as partes mantiveram relacionamento afetivo por aproximadamente três anos, período em que residiam juntos, não possuindo filhos em comum.

A vítima relatou histórico de violência física, moral e ameaças, inclusive com afirmação do autor de que ambos “afundariam” caso houvesse denúncia, destacando que ele exerce a função de guarda municipal e possui arma de fogo.

Durante a convivência, o autor acessava o telefone da vítima sem consentimento e a agredia verbalmente, inclusive na presença de suas filhas. A vítima afirmou que decidiu encerrar o relacionamento e solicitou que o autor deixasse a residência.

No dia dos fatos, após a vítima esquecer as chaves, o autor invadiu o imóvel, passando a agredi-la verbalmente e com empurrões, recusando-se a sair. Posteriormente, conduziu a vítima ao trabalho, levando também suas filhas à casa da avó.

Na sequência, o autor passou a acusá-la de comportamento inadequado em razão de publicação em rede social, proferindo novas ofensas à sua honra. A vítima esclareceu que a separação já havia sido acordada, restando pendente apenas questão financeira.

No trajeto, o autor dirigiu de forma agressiva, proferindo xingamentos e, ao parar o veículo, impediu a saída da vítima ao arrancar bruscamente com o carro. A vítima iniciou gravação, ocasião em que o autor tentou subtrair seu telefone, sem êxito, passando ela a gritar por socorro, momento em que ele travou a porta e prendeu o cinto de segurança, impedindo sua saída.

Por fim, após deixá-la no trabalho, o autor realizou ligações telefônicas, afirmando que a vítima teria prejudicado sua vida e iria prejudicá-lo profissionalmente.

Assim, formulou pedido de medida protetiva, que foram deferidas, consoante decisão id 18500150 – fls. 09/12, determinando o seguinte: a) suspensão da posse ou restrição do porte de armas; b) proibição de aproximação da vítima, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre esta e o agressor em 500 (quinhentos) metros; c) proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação (redes sociais, telefone, e-mail, correspondência, etc); d)proibição de frequentar lugares onde a vítima costumeiramente frequenta, como locais de trabalho, local de lazer, igreja, atividades físicas etc.

Inconformado com a deferimento das medidas protetivas de urgência, o recorrente formulou pedido de revogação (id. 18500148 – fls. 01/11), que foi indeferido pelo Magistrado, conforme id 18500146 – fls. 23/26, sobrevindo o presente recurso.

Contudo,
tenho que o referido pleito não merece prosperar.

Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo por se tratar de infrações praticadas, em regra, na clandestinidade. As medidas protetivas devem subsistir enquanto presente a situação de risco, bastando a existência de indícios de materialidade e autoria.

No caso, o relato firme da vítima, prestado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e reiterado nas contrarrazões, demonstra a existência de risco atual ou iminente, sendo desnecessária a comprovação plena dos fatos ou a realização de exame de corpo de delito para a concessão das medidas, bastando o temor justificado da ofendida.

Ademais, a defesa não apresentou elementos capazes de infirmar a versão da vítima ou demonstrar eventual intuito de prejudicar o recorrente.

Quanto ao pedido subsidiário de flexibilização da restrição ao porte de arma, verifica-se que o princípio da proteção integral à vítima deve prevalecer sobre interesses de ordem econômica.

A suspensão do porte de arma possui natureza cautelar e mostra-se necessária à interrupção da violência, revelando-se medida proporcional e adequada diante dos elementos constantes dos autos.

Assim, resta evidenciada a necessidade de manutenção das medidas protetivas para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.